Tribunal: TJES
Processo: 5021732-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021732-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIELY JARDIM REIS e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021732-66.2024.8.08.0048

RECORRENTES: DRIELY JARDIM REIS E KAINAN FRANCA BRAZ

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O presente Recurso Inominado foi interposto pelos autores em face da r. sentença (ID 13858107) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Após a oposição de Embargos de Declaração (ID 13858108), que foram conhecidos e não providos (ID 13858110), a parte autora aviou o presente recurso buscando a reforma integral do julgado para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se a analisar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voo e consequente atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final, configura dano moral indenizável, bem como reavaliar a distribuição do ônus probatório no caso concreto.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de provas mínimas por parte dos autores, notadamente pela não juntada dos bilhetes aéreos da reacomodação, que comprovariam as datas e horários do novo itinerário. Concluiu, assim, que os autores não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Contudo, com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão merece reforma. A análise do caso sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e das provas carreadas aos autos impõe conclusão diversa.

Primeiramente, é incontroversa a relação de consumo e a falha na prestação do serviço. A própria Recorrida não nega o cancelamento do voo original (VIX-GRU), fato que desencadeou todo o transtorno subsequente. A documentação inicial (IDs 13858084 a 13858087) comprova a contratação do transporte aéreo com chegada prevista em Santiago, Chile, às 11h55min do dia 21/03/2022.

O juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova por entender que não havia verossimilhança nas alegações, ante a ausência dos cartões de embarque da reacomodação. No entanto, tal exigência mostra-se excessivamente rigorosa e desproporcional, transferindo ao consumidor um ônus probatório diabólico. É praxe das companhias aéreas, em situações de reacomodação tumultuada, não fornecerem novos bilhetes formalizados, mas apenas os cartões de embarque ou comprovantes simplificados, como os que foram juntados em sede recursal.

Os documentos apresentados com o recurso (ID 13858111, págs. 7 e 8), embora não sejam os bilhetes em si, são provas robustas da reacomodação e do novo itinerário. As etiquetas de bagagem despachada e os vouchers do hotel indicam expressamente o novo número de voo (LA3879), distinto do original (LA3179), e a necessidade de pernoite em São Paulo para embarque apenas no dia 22/03/2022. Tais documentos corroboram integralmente a narrativa autoral.

Ademais, os Recorrentes, de forma diligente, produziram uma "cronologia" do atraso (ID 13858116), com fotografias georreferenciadas e com metadados que atestam as datas, horários e locais, desde a chegada ao aeroporto de Vitória na madrugada do dia 21/03, o retorno à sua residência após o cancelamento, o novo embarque à tarde, a chegada ao hotel em Guarulhos à noite, e, finalmente, o desembarque em Santiago apenas na tarde do dia 22/03. Tais provas, dotadas de verossimilhança, não foram impugnadas especificamente pela Recorrida, que se limitou a apresentar contestação genérica.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova era, e é, medida que se impõe, seja pela verossimilhança das alegações, seja pela hipossuficiência técnica dos consumidores (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia à companhia aérea, detentora de todos os registros de voo e de passageiros, comprovar que a reacomodação ocorreu de forma diversa e em tempo razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

Superada a questão probatória e reconhecida a falha na prestação do serviço, que resultou em um atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, a configuração do dano moral é inequívoca. A situação vivenciada pelos Recorrentes ultrapassou, em muito, o mero dissabor. Tratava-se da viagem de lua de mel, um evento de singular importância e carregado de expectativas, que foi severamente frustrado pela desídia da companhia aérea.

A ofensa, aqui, não se limita ao tempo de espera. Ela se materializa na quebra da legítima expectativa dos consumidores, que não contrataram um simples deslocamento, mas a tranquilidade e a segurança para a concretização de um momento especial e único. A perda do primeiro dia de uma viagem internacional, a necessidade de pernoitar em um hotel de aeroporto, a incerteza e o desgaste para conseguir a reacomodação são fatores que, somados à frustração da viagem comemorativa, geram angústia, estresse e abalo psicológico que configuram o dano moral
in re ipsa
. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado o entendimento de que o mero atraso de voo não gera dano moral presumido, ressalva as hipóteses em que as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ocorrência de lesão extrapatrimonial, o que se verifica de forma cristalina nos autos.

A conduta da Recorrida, ao falhar gravemente na execução do contrato de transporte, privou os consumidores de usufruírem plenamente de um momento único em suas vidas, violando seus direitos da personalidade e a legítima expectativa que depositaram no serviço contratado. Aplica-se, ademais, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor desperdiçado para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui um dano indenizável. Os Recorrentes foram forçados a despender horas preciosas de sua viagem — e de sua vida — em função de uma falha que não provocaram.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório. Considerando a gravidade da falha, o longo período de atraso, a finalidade da viagem (lua de mel) e o descaso da companhia aérea, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo como justo e adequado o valor de
R$
6.000,00 (seis
mil reais) para cada autor
, totalizando R$
12.000,00 (doze
mil reais). Tal valor se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa Recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a Recorrida, TAM LINHAS AEREAS S/A., a pagar aos Recorrentes, DRIELY JARDIM REIS e KAINAN FRANCA BRAZ, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$
6.000,00 (seis
mil reais) para cada um
, totalizando R$
12.000,00 (doze
mil reais).

O montante da condenação deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária, a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)